Tribunal: STF
Processo: RHC 56878
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- FIANCA. RÉ CO-AUTORA DE CRIMES INTERLIGADOS COM O DE LATROCÍNIO, QUE
PROVOCARAM INTENSO CLAMOR PÚBLICO, SEGUNDO ATESTA A SENTENÇA.
APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 323, V, DO CPP. 
APELAÇÃO EM LIBERDADE. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 594 DO CPP PRESSUPÕE
DOIS REQUISITOS QUE NÃO SE CONFUNDEM: PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 
NEGADA, NA SENTENÇA, FUNDAMENTADAMENTE, A EXISTÊNCIA
DE BONS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO A RÉ FORAGIDA, NÃO É O HABEAS CORPUS
A VIA ADEQUADA PARA SE OBTER DECLARAÇÃO EM SENTIDO CONTRARIO. 
RHC IMPROVIDO.